Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009749-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS DAL PRA SFREDO - CPF: 024.488.801-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LARISSA DAL PRA SFREDO - CPF: 002.496.871-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO
–
EXIGIBILIDADE – TERMO INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000494- 92.2023.8.11.0086, impetrado por Marcos Vinicius Dal Pra Sfredo e Larissa Dal Pra Sfredo, deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade apontada coatora suspenda a exigibilidade dos Avisos de Cobrança Fazendária (ACF) n. 467611/337/76/2020 e n. 467612/337/76/2020, bem como se abstenha de inscrever o nome dos Impetrantes em dívida ativa, até ulterior deliberação.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, argumentando que, os Agravados, na ação de base, requerem a declaração de nulidade do lançamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, alegando a inexistência de fato gerador, pois, segundo afirmam, a exigibilidade somente poderia ocorrer no momento da homologação da partilha, em sede judicial, uma vez que o inventário se processa por esta via.

Pontua que, o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão de crédito tributário, não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, sobretudo porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Destaca que, em que pese seja possível o questionamento de débito fiscal em sede de ação de mandado de segurança, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, e artigo 7o, III, da Lei 12016/09.

Afirma que o fato gerador do ITCD ocorre com o óbito, ocasião em que ocorre a transmissão dos bens do espólio para os sucessores e que, regra geral, é lançado por declaração do contribuinte. Acrescenta que no Estado de Mato Grosso essa declaração se dá por meio da Guia de Informação e Apuração, emitida por processamento eletrônico de dados – GIA-ITCD Eletrônica, e está disciplinada pela Portaria n. 177/2018-SEFAZ.

Salienta que, no caso, houve declaração por parte do contribuinte (GIA – ITCD n. 141448) e reavaliação dos bens pela autoridade competente. Ademais, consoante informação fiscal, os lançamentos não estão prejudicados, todavia, poderão ser ratificados no curso da partilha. Logo, não há que se falar em ilegalidade nos lançamentos em exame.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, o indeferimento da liminar mandamental.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
168486188)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta, no id 169708677.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Flávio Cezar Fachone,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
171589198)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000494- 92.2023.8.11.0086, deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade apontada coatora suspenda a exigibilidade dos Avisos de Cobrança Fazendária (ACF) n. 467611/337/76/2020 e n. 467612/337/76/2020, bem como se abstenha de inscrever o nome dos Impetrantes em dívida ativa, até ulterior deliberação.

Denota-se dos autos que
Marcos Vinícius Dal Prá Sfredo
e
Larissa Dal Prá Sfredo
,

impetraram o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do
Fiscal de Tributos Estaduais e outras receitas CIOR, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso SEFAZ/MT

,

objetivando a concessão de liminar para
suspender a exigibilidade dos ACF’s no 467610/337/76/2020, 467611/337/76/2020, e 467612/337/76/2020.

Para isso narraram
, em sua inicial, que
são herdeiros do
de cujus
Ari Antônio Sfredo e, após o falecimento do autor da herança, a viúva, os herdeiros aqui mencionados e outras duas herdeiras, elaboraram uma tentativa de acordo relativo à sucessão dos bens deixados por aquele, de modo que a intenção era realizar o inventário e a partilha pela via extrajudicial, mediante lavratura de escritura pública de partilha.

Asseveraram que foi necessária a nomeação de inventariante e o recolhimento da GIA-ITCMD, de modo que foi lavrada a escritura pública de nomeação de inventariante e foi preenchida a GIA ITCD n. A 141448, contudo, a partilha extrajudicial não chegou a ocorrer, tendo em vista que os herdeiros acabaram por divergir no tocante à partilha, bem como a família não possuía todas as informações a respeito da integralidade do patrimônio que integraria o espólio e os herdeiros ajuizaram a ação judicial de inventário sob o n. 1002219-24.2019.2020.811.0086, que tramita perante a Primeira Vara de Nova Mutum.

Alegaram, que, não obstante a ausência de concretização da partilha, os agentes de tributos estaduais prosseguiram na análise da GIA, lavrando parecer n. 5.725.441/2019 e os Avisos de Cobrança Fazendária (ACF) n. 482639/337/76/2020, 482640/337/76/2020, 482641/337/76/2020, 482642/337/76/2020, por meio dos quais efetuaram o lançamento do ITCMD contra os impetrantes, sem que houvesse fato gerador que o permitisse.

Afirmaram que o procedimento de lançamento era nulo, pois não havia ocorrido a partilha originalmente planejada por desacordo entre os herdeiros, mas o pedido de revisão foi negado.

Aduziram que a exigibilidade do ITCMD somente poderia ocorrer no momento da homologação da partilha, quando há a individualização dos quinhões. Como no caso em apreço ainda não houve partilha, não haveria que se falar em exigência de tributo e lançamento válido.

Deste modo, postularam pela concessão de medida liminar inaudita altera pars determinando a imediata suspensão de exigibilidade dos ACFs n. 467610/337/76/2020, 467611/337/76/2020 e 467612/337/76/2020, determinando aos impetrados que se abstenham de incluir o nome dos impetrantes em dívida ativa, sob pena de imposição de multa diária.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, deferiu-o, por verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, como bem observado pelo Juiz singular, verifico que a relevância jurídica
se mostra presente, pois,
a transmissão da herança ocorre com a abertura da sucessão, o que não se confunde com a exigibilidade do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, que depende da apuração do valor do tributo, mediante avaliação dos bens.

No caso, está a tramitar processo de inventário judicial, no qual ainda não foi proferida a sentença homologatória de partilha, pelo que, aplica-se à hipótese o disposto na Súmula 114/STF:

O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo.

O que importa para a exigência do tributo não é a abertura da sucessão, mas a avaliação dos bens do espólio, os quais, à época da tentativa da partilha extrajudicial, não apresentavam exatidão quanto à totalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF. 4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo. 6. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017).

TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. INOBSERVÂNCIA PELO SUJEITO PASSIVO DE ATOS INDISPENSÁVEIS A ELABORAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERMO INICIAL PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTES. 1. O inventário tramitou no Estado de São Paulo (Comarca de Araçatuba) e não há nenhuma comprovação de que foi dada à Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso do Sul oportunidade para verificar o pagamento dos tributos decorrentes da sentença de homologação de partilha, na forma prevista no art. 1.031, § 2o, do CPC. Desta forma, não cumpriu o recorrente com suas obrigações legais de informar o Fisco para a realização do lançamento do ITCMD. 2. Conforme orientação desta Corte, "enquanto não homologado o cálculo do inventário, não há como efetuar a constituição definitiva do tributo, porque incertos os valores inventariados sobre o qual incidirá o percentual da exação, haja vista as possíveis modificações que os cálculos sofrerão ante questões a serem dirimidas pelo magistrado, nos termos dos arts. 1.003 a 1.011 do CPC" (AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Marins, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011) No mesmo sentido: AgRg no AREsp 396.457/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 09/12/2013; AgRg no REsp 1274227/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012. 3. Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 114/STF: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo". 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RMS n. 40.958/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 9/9/2015).

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023